Tribunal: CARF
Processo: 10783.907197/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.907197/2012-45
ACÓRDÃO
3002-003.566 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPÉRIO CAFÉ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Quando comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de
interposta pessoa, com o fim de eximir-se do pagamento da contribuição
devida, é cabível a glosa dos créditos decorrentes dos expedientes ilícitos,
desconsiderando os negócios fraudulentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).
Fl. 4953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.566 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907197/2012-45
2

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de Pedidos de Ressarcimento e Declarações de
Compensação (Dcomp) de pretensos créditos relativos ao PIS não-cumulativo,
referentes ao 4o trimestre de 2010. A DRF/Vitória exarou o despacho decisório de
fls.648, com base no Parecer Fiscal DRF/VIT/ES no 37/2014 em fls.642, decidindo
indeferir o direito creditório pleiteado e e não homologar as compensações
declaradas. No Parecer Fiscal DRF/VIT/ES no 37/2014 consta consignado, em
resumo, que: “..... Diante das fartas provas e documentos acostados ao processo
administrativo n° 15586.720.149/2014- 56, a fiscalização constatou na
escrituração da IMPÉRIO COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA infração tributária relacionada
à apropriação indevida de créditos integrais da contribuição social não cumulativa
- PIS (1,65%), calculados sobre os valores das notas fiscais de aquisição de café em
grãos; quando o correto seria a apropriação de créditos presumidos (Art. 29 da Lei
n° 11.051, de 29/12/2004 (DOU 30/12/2004), que deu nova redação ao artigo 8 o
da lei n° 10.925/2004). Isso porque as pretensas aquisições de café contabilizadas
pela IMPÉRIO COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA em nome de inúmeras empresas laranjas
foram usadas para dissimular as verdadeiras operações realizadas, quais sejam:
aquisições de café em grãos diretamente de pessoas físicas (produtores
rurais/maquinistas). Assim, efetuou-se a RECOMPOSIÇÃO dos saldos dos créditos
decorrentes de operações do mercado interno e externo. Após o desconto dos
créditos com as contribuições da PIS devidas mensalmente, efetuou-se o cálculo
dos saldos dos créditos passíveis de ressarcimento, os quais foram pleiteados por
meio de PER/DCOMP. Em face da IMPÉRIO COMERCIO DE CAFE LTDA foram
lançados os valores devidos a título de PIS em razão da falta/insuficiência de
crédito a descontar no período e, principalmente, a apuração dos novos valores
passíveis de ressarcimento. A fiscalização limitou o valor do PEDIDO DE
RESSARCIMENTO ao valor do saldo do crédito a descontar referente à parcela do
MERCADO EXTERNO (PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO). Como dito, a recomposição
dos créditos a descontar da PIS não-cumulativa além de resultar em saldo a pagar
dessa contribuição em vários períodos de apuração acarretou no NÃO
RECONHECIMENTO dos créditos pleiteados nos PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. .....
Em síntese, revendo os detalhamentos de apuração do crédito vindicado, a
contabilidade e os documentos fiscais disponibilizados pelo contribuinte, bem
Original Processo 10783.907197/2012-45 Acórdão n.o 12-68.065 DRJ/RJO Fls. 4 3
como, cotejando com os elementos e documentos acostados aos autos do
processo administrativo n° 15586.720.149/2014- 56, não foi possível reconhecer o
direito creditório pleiteado pelo contribuinte, bem como homologar as
Fl. 4954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.566 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907197/2012-45
3
compensações requeridas. ....” A contribuinte foi cientificada do Despacho
Decisório em 15/05/2014 (fl. 657/658) e apresentou, em 11/06/2014,
Manifestação de Inconformidade (fls. 660 e ss), onde alega, em síntese que: 1. o
FISCO utilizou todo o procedimento fiscalizatório adotado no Mandado de
Procedimento Fiscal registrado pelo número 0720100/00330/09, que culminou
com a origem do processo número 15586.000449/2010-91, como se depreende
do Relatório Final da Fiscalização do Mandado de Procedimento Fiscal número
0720100/00330/09; 2. Na verdade, compulsando, detidamente, o Relatório dos
Autos de Infração do PIS e COFINS, percebe-se, com clareza, que a própria
fiscalização se reporta a ambos os processos, quais sejam, 15586.000449/2010-91
e 15586.720.841/2012-12; 3. Verifica-se que o FISCO aproveitou o ensejo desta
"nova" fiscalização, leia-se ano de 2010 e 2011 e realizou o lançamento fiscal do
PIS e COFINS dos períodos de 2010 e 2011; 4. alega o FISCO, em apertada síntese,
que a empresa Impugnante exigia dos produtores rurais, que o café por ela
adquirido fosse guiado em nome de pessoa jurídica, já que desta forma faria jus
ao creditamento do tributo em tela, conforme regra autorizativa que vige desde
fevereiro de 2004 representada pela Lei no. 10.637/02; 5. Pontua, ainda, a
fiscalização, que a Impugnante tinha plena ciência de que essas "pessoas jurídicas
por ela exigidas" eram pseudoempresas que apenas vendiam notas fiscais de
saída, não produtos; 6. Para justificar tal premissa, a Auditoria Fiscal ouviu
dezenas de produtores rurais, maquinistas, corretores, exportadores e industriais;
7. a margem de lucro combinada com a atual carga tributária inviabiliza o
comércio de café no Brasil, razão pela qual as empresas exportadoras e industriais
lançam mão de estratégias tributárias lícitas para continuidade de seus negócios;
8. a maneira lícita se conhece por elisão fiscal ou planejamento tributário, sendo a
forma ilegal denominada sonegação fiscal; 9. esta segunda forma é adotada por
maus empresários a fim de suprimir ou reduzir tributos, ludibriando o Fisco ou o
próprio consumidor, com atitudes que confrontam a legislação nacional; Original
Processo 10783.907197/2012-45 Acórdão n.o 12-68.065 DRJ/RJO Fls. 5 4 10. o
planejamento tributário é tido como um conjunto de ações totalmente lícitas
assumidas com o objetivo de minimizar a carga impositiva a que estão submetidos
os contribuintes; 11. um terço do faturamento empresarial é dirigido ao
pagamento de tributos, o ônus do imposto de renda e da contribuição sobre o
lucro corresponde a 51,51% do lucro líquido, assim, imprescindível a adoção de
um sistema de economia legal; 12. é de bom alvitre que se proceda à
individualização da conduta adotada pela empresa impugnante, que foi
irresponsavelmente inserida no “saco das sonegadoras”; 13. quando o
impugnante “exigia” dos produtores rurais/maquinistas que fosse providenciada
uma operação anterior à sua compra para outra pessoa jurídica, é óbvio que tinha
pleno conhecimento e almejava o direito de se creditar integralmente do tributo
suportado por esta, pois tal fato decorre de norma legal; 14. é importante
ressaltar que o impugnante nunca imaginou ou fez juízo acerca da regularidade
fiscal da pessoa jurídica da qual efetivava sua aquisição, não além de sua própria
obrigação imposta por lei; 15. consultava rotineiramente o sítio da Receita
Fl. 4955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.566 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907197/2012-45
4
Federal e consultava cadastros restritivos de crédito, mas nunca obteve
sinalização negativa; 16. não exigia dos produtores, maquinistas ou corretores
que fosse efetivada simulação na primeira operação, apenas selecionou
fornecedores pessoas jurídicas mais interessantes sob o foco tributário; 17. não
há qualquer comprovação cabal de que o impugnante induziu pessoas a
constituírem pseudo-empresas; 18. o Fisco busca impingir o crédito tributário às
exportadoras ou industriais, porque tem receio de não recebê-lo dos atacadistas;
19. quanto à alegada intermediação de corretores é notória sua salutar
participação na descoberta do fornecedor e casamento com possível comprador;
20. entre as garantias que compõem o devido processo legal estão o contraditório
e ampla defesa, o Decreto no 3.724/01 que regulamentou o art. 6o da Lei
Complementar no 105/01, traz em seu art. 3o, as hipóteses autorizadoras do
indispensável exame de informações constantes em instituições financeiras,
repudiando
qualquer
arbitrariedade
do
Fisco;
Original
Processo
10783.907197/2012-45 Acórdão n.o 12-68.065 DRJ/RJO Fls. 6 5 21. o contraditório
e ampla defesa estão incluídos na regulamentação da Lei Complementar no
105/01, pois o art. 4o, §2o, do Decreto no 3.724/01, estabelece que a Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) será precedida de
intimação ao sujeito passivo; 22. no presente caso, não houve intimação do
impugnante para que fornecesse as informações cogitadas por terceiros, fato que
caracteriza inconteste quebra prematura de sigilo bancário; 23. também no
quesito sigilo falhou a Receita Federal, que disponibilizou em relatório fiscal
informações sigilosas de terceiros, depoimentos de gerentes de bancos, fichas
cadastrais que não pertencem o impugnante, maculando o procedimento; 24. no
mérito, se o Fisco alega se tratar de estratégia ilícita planejada e executada por
diversas pessoas, porque as pessoas jurídicas que foram consideradas “laranjas”
não foram atingidas pelo presente lançamento?; 25. nota-se que o Fisco aponta
um suposto “esquema de venda de notas fiscais”, mas não aponta a efetiva
participação do impugnante nele; 26. a partir dos depoimentos colhidos, percebe-
se que, se realmente existia tal esquema, era alheio aos negócios do impugnante,
pois realizado entre produtores, corretores e pseudo-empresas; 27. não teve
qualquer participação na constituição ou manutenção destas empresas que, aliás,
nasceram antes mesmo da legislação que permite o creditamento dos tributos em
tela; 28. os auditores da Receita ouviram vários produtores rurais e maquinistas, a
maioria simples e de baixa instrução, mas estes jamais afirmaram que o
impugnante ou seus sócios tinham ciência da fraude apontada; 29. não há prova
de que o impugnante comprava/pagava por nota fiscal de empresas laranjas, nem
de que participava no chamado esquema; 30. as empresas Colúmbia, Acádia, L&L
e Do Grão asseguram que a Império na verdade é a personificação jurídica de
antigos maquinistas, mas não há irregularidade em se personificar juridicamente e
sair da informalidade; 31. a maioria das pessoas ouvidas, sem instrução e sem
apoio profissional, tentou livrar sua responsabilidade, imputando condutas a
terceiros ou fazendo divagações; 32. é por puro desconhecimento da teoria geral
da prova ou por autoritarismo que o Fisco inverte o ônus probatório; Original
Fl. 4956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.566 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907197/2012-45
5
Processo 10783.907197/2012-45 Acórdão n.o 12-68.065 DRJ/RJO Fls. 7 6 33. a
Administração não pode ficar adstrita ao que as partes demonstram no
procedimento, devendo sempre buscar a verdade substancial, não cumprindo o
seu ônus, é dever do julgador considerar não comprovada a ocorrência do fato
gerador e da obrigação tributária, pois qualquer presunção absoluta é
inconstitucional; 34. O Fisco, sem buscar a verdade dos fatos, expediu auto de
infração, para cobrar valores devidos por terceiros, e ainda imputou a multa
qualificada, como se o impugnante já estivesse condenado antes mesmo de se
defender; 35. apenas com base em alguns exemplos, sem qualquer perspectiva de
amostragem, o Fisco lançou mão da generalização, glosando todas as notas fiscais
daquelas empresas que foram prematuramente julgadas falsas. O contribuinte
cita legislação, doutrina e jurisprudência e, com base na argumentação expedida,
requer que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade, procedendo-se a
respectiva restituição mediante compensação nos termos pleiteados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face do despacho decisório que não
reconheceu o direito creditório do contribuinte.
Cumpre mencionar que o assunto aqui tratado foi analisado no processo
administrativo no 15586.720149/2014-56, desta 17a Turma da DRJ/RJO, mediante o Acórdão no
68.066, em sessão realizada dia 27 de agosto de 2014, sendo considerada improcedente a
impugnação apresentada, mantendo o crédito rtibutário objeto de Auto de Infração integrante do
referido processo.
A recorrente alega em síntese que:
1) todas as empresas citadas como fictícias possuíam CNPJ válidos no momento da
aquisição do café;
2) foi verificada a regularidade dessas empresas no CNPJ e no SINTEGRA, e
nenhuma tinha sido declarada inapta;
3) as mercadorias adquiridas entraram no estoque da recorrente e foram pagas aos
emitentes das notas fiscais.
Entendo que o nenhum dos argumentos da Recorrente não merecem prosperar.
Fl. 4957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.566 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907197/2012-45
6
O trabalho minucioso da fiscalização e a farta quantidade de provas e documentos
acostados no processo administrativo de referência n° 15586.720.149/2014- 56, demonstram que
a recorrente tinha ciência de que as pessoas jurídicas por ela contatada eram pseudo-empresas
que apenas vendiam notas fiscais de saída.
Cabe mencionar que refere-se a operação fiscal chamada “Tempo de Colheita”, que
teve sequência em outra operação, denominada “BROCA”, Processo 10783.907197/2012-45 e
Acórdão n.o 12-68.065 DRJ/RJO, Fls. 8-7 deflagrada em 01/06/10, segundo Nota Conjunta da
Receita Federal.
Todos os procedimentos realizados pela fiscalização estão de acordo com a
legislação, isso inclui o acesso aos documentos das empresas, informações bancárias,
depoimentos de gerentes de banco entre outros.
A alegação de Sintegra e CNPJs ativos não são provas capazes de refutar o
entendimento da fraude das operações, visto que recorrente tinha plena ciência que se tratava de
pseudo-empresas, que apenas vendiam notas fiscais de saída, mas não movimentava os produtos.
Resta evidente tratar-se de um esquema de sonegação fiscal, visto que a matéria é
recorrente neste Conselho envolvendo o mesmo o contribuinte a saber:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/06/2006 a 31/12/2009 Fraude. Dissimulação. Desconsideração. Negócio Ilícito.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os
negócios fraudulentos, a fim de fazer recair a responsabilidade tributária,
acompanhada da devida multa de oficio, sobre o sujeito passivo autuado.
(Acórdão no 3301005.617 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Processo no
15586.000449/2010-91, Relator Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira,
Sessão de 29 de janeiro de 2019)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 Ementa: MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
PRORROGAÇÕES. ALTERAÇÕES. CIÊNCIA. A prorrogação ou alteração do Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF) poderá ser efetuada por meio de registro eletrônico
efetuado pela autoridade outorgante, divulgando a informação na internet, para
ciência/acompanhamento do sujeito passivo. SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO.
VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO Comprovada a aquisição de café, de fato, de
pessoas físicas, quando os documentos apontavam para uma intermediação por
pessoa jurídica, incabível o creditamento integral das contribuições, cabendo
apenas o crédito presumido pela aquisição de pessoas físicas. MULTA DE OFÍCIO.
CONFISCO. SÚMULA 2CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária que institui penalidade. (Acórdão no
3403002.893 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, Processo no 15586.720841/2012-
12, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan, Sessão de 27 de março de 2014).
Fl. 4958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.566 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907197/2012-45
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/10/2010 a 30/09/2011 FRAUDE. SIMULAÇÃO
DE COMÉRCIO COM PESSOA INTERPOSTA. Comprovada a simulação de
comercialização de café com “atacadista”, glosam-se os créditos decorrentes da
aquisição. Existência de crédito presumido em virtude de aquisição de produtor
rural. MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO A multa de ofício qualificada
deve ser aplicada quando ocorre prática reiterada, consistente de ato destinado a
iludir a Administração Fiscal quanto aos efeitos do fato gerador da obrigação
tributária, mormente em situação fraudulenta, planejada e executada mediante
ajuste doloso.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. Não cabe ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais apreciar constitucionalidade de lei. Súmula CARF no 2. NULIDADE.
REQUISITOS ATENDIDOS. Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por
autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório
e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/09/2011 FRAUDE. SIMULAÇÃO DE
COMÉRCIO
COM
PESSOA
INTERPOSTA.
Comprovada
a
simulação
de
comercialização de café com “atacadista”, glosam-se os créditos decorrentes da
aquisição. Existência de crédito presumido em virtude de aquisição de produtor
rural. MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO A multa de ofício qualificada
deve ser aplicada quando ocorre prática reiterada, consistente de ato destinado a
iludir a Administração Fiscal quanto aos efeitos do fato gerador da obrigação
tributária, mormente em situação fraudulenta, planejada e executada mediante
ajuste doloso. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. Não cabe ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais apreciar constitucionalidade de lei. Súmula
CARF no 2. NULIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.
NULIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. Não padece de nulidade o auto de infração,
lavrado por autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o
contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal. (Acórdão no 3402-007.049 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
15586.720149/2014-56, Relator Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento
Almeida, Sessão de 23 de outubro de 2019). ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração:
01/04/2011 a 30/06/2011 FRAUDE. SIMULAÇÃO DE COMÉRCIO COM PESSOA
INTERPOSTA. Comprovada a simulação de comercialização de café com
“atacadista”, glosam-se os créditos decorrentes da aquisição. Existência de crédito
presumido em virtude de aquisição de produtor rural. NULIDADE. REQUISITOS
ATENDIDOS.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente,
contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
Fl. 4959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.566 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.907197/2012-45
8
fiscal. Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no 3402-007.050 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no 10783.902346/2013-
61, Relator Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Sessão de 23 de
outubro de 2019).
Dessa forma, com base nos elementos acostados nos autos, entendemos que a
empresa Império Comércio de Café S/A utilizou atacadistas para dissimular compras de café e se
apropriar fraudulentamente dos créditos de PIS/COFINS.
De todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 4960
DF CARF MF
Original